Tribunal: CARF
Processo: 19515.003332/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003332/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.451 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/1999
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003332/2004-14
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-28.671,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
É devido o imposto compensado em montante superior ao do direito creditório
reconhecido administrativamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:

Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998, foi lavrado o auto de
infração de fl. 29, em 21/12/2004, pelo AFRF Nagib Elias Vesper, para exigir R$
36.165,35 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 35.577,64 de juros de
mora calculados até 30/11/2004 e R$ 27.124,00 de multa proporcional ao valor do
imposto, o que representa o crédito tributário consolidado de R$ 98.866,99.
Consoante a descrição dos fatos, de fl. 30, e o termo de verificação fiscal de fl.
25, reconhecido o direito creditório materializado no processo n° 13807.000521/98-
29, este foi integralmente utilizado para a compensação de débitos de IPI (código
1097). Contudo, foram compensados débitos em montante superior ao crédito
reconhecido. Foi encetado, pois, o lançamento de oficio dos débitos indevidamente
compensados, sem declaração em DCTF, no que concerne aos períodos de apuração
indicados na ementa deste Acórdão.
Regularmente cientificado da peça acusativa em 21/12/2004, por meio do
respectivo procurador, apresentou o sujeito passivo a impugnação de fls. 33/35 em
18/01/2005, subscrita pelos procuradores constituídos mediante os instrumento de fls.
37 e 39, em que denuncia, basicamente, a cobrança indevida dos débitos
compensados, referentes a março de 1999, exatamente com o crédito no montante de
R$ 39.118,69 (processo n° 13807.000521/98-29, de 30/07/1998), conforme o quadro
demonstrativo de fl. 35, sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário
e, portanto, requer a anulação do auto de infração.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 24/05/2013 e
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 171/181 em 25/06/2013 (fl. 171), pedindo pela reforma
do v. Acórdão, com a homologação da compensação dos créditos de IPI dos 1o, 2o e 3o decêndios
do período de apuração de março de 1999, o que fez com os mesmo argumentos da peça de
impugnação.
Em sessão de julgamento de 27 de janeiro de 2016, a 2a Turma da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por declinar sua competência de julgamento à 1a
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Seção de Julgamento conforme o disposto no artigo 2o, IV, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009.
Em sessão de 12 de junho de 2019, esta mesma Turma, decidiu converter o
processo em diligencia para solicitar juntada aos presentes autos cópia integral do processo
13807.000521/98-29 e, ademais, juntar prova do pagamento antecipado do IPI e, ao final,
elaborar Relatório de Diligência.
Em sessão de 15 de julho de 2021, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento decidiu por suscitar conflito de competência com a 3a Seção de Julgamento.
Através do Despacho de fls. 415, os autos foram encaminhados à Presidência
deste Conselho, para decisão sobre o conflito de Competência suscitado na Resolução de fls. 409
a 413.
Às fls. 417-420, foi proferido Despacho decidindo a competência desta 3a Sessão
de Julgamento, por concluir pela que a discussão quanto à existência ou não do direito creditório
de CSLL é objeto do Processo no 13807.000521/98-29.
Após, o processo foi encaminhado para novo sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
O presente litígio tem por origem o Pedido de Compensação apresentado através
do Processo Administrativo Fiscal no 13807.000521/98-29, cujo direito creditório é resultante de
recolhimentos tidos como indevidos pela Contribuinte, referentes a pagamentos antecipados de
CSLL (Código 2484) pelo regime de estimativa, apurado no exercício de 1994 e cuja base de
cálculo restou negativa ao final daquele exercício.
Tais créditos foram levados à compensação com débitos de IPI (Código 1027)
devidos no mês de março de 1999.
As compensações foram homologadas no PAF no 13.807.000521/98-2 até o limite
do saldo disponível e, de acordo com a Autoridade Fiscal, após efetuada a compensação, restou
saldo devedor não lançado, uma vez que não foi declarado em DCTF.
Com isso, foi lavrado o Auto de Infração contestado neste litígio.
Conforme relatório, a controvérsia trazida pela defesa versa sobre o direito
creditório da CSLL informado pela defesa e não considerado pela Autoridade Fiscal.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

3. Mérito
Argumenta a Recorrente que a Fiscalização ignorou a compensação efetuada e
lançou de oficio exatamente os mesmos valores conforme demonstrativo abaixo colacionado:

Com isso, pede que seja reconhecida a extinção do crédito tributário na forma
prevista pelo artigo 156, II do Código Tributário Nacional, com o cancelamento do auto de
infração.
Consta em Termo de Verificação que através do PAF no 13807.000521/98-29 foi
compensado integralmente o crédito de IPI (Código 1097) já reconhecido. Todavia, após
efetuada a compensação, restou saldo devedor não lançado, o qual não foi declarado em DCTF.
O crédito tributário lançado foi discriminado nos seguintes valores e períodos:

Da análise dos autos, observo que consta às fls. 77 dos autos o “Quadro III –
Saldo do Crédito quando requerida a compensação com o IPI”, no qual foram apontados
no processo de compensação os seguintes valores:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Argumenta a defesa que o direito de crédito relacionado a saldo negativo de
CSLL perfazia o montante de R$ 127.833,51 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três
reais e cinquenta e um centavos), referente a R$ 50.191,38 (período de 1994) e R$ 77.642,13
(período base de 1997).
Por sua vez, os débitos foram informados nos respectivos Pedidos de
Compensação (e-fls. 141-151) nos seguintes valores:

PROTOCOLO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

DÉBITO
R$

E-FLS.

30/07/1998
20/07/1998
23.932,81
143
10/08/1998
31/07/1998
17.082,30
144
30/07/1998
20/07/1998
23.932,81
145
24/08/1998
10/08/1998
9.005,60
146
26/02/1998
20/02/1999
917,87
147
09/03/1999
28/02/1999
16.664, 05
148
18/03/1999
10/03/1999
10. 741,14
149
29/03/1999
20/03/1999
5.528,72
150
12/04/1999
31/03/1999
23.161,91
151
A DRJ de origem manteve o lançamento de ofício observando que os pedidos
com cópias de fls. 135-137 (e-fls. 149-151), correspondentes aos débitos dos três decêndios
de março de 1999, se referem a compensações efetuadas acima do limite do direito
creditório reconhecido, sendo que somente os débitos compensados nos pedidos de 129 (e-fls.
143), 130 (e-fls. 144) e parcialmente de fls. 131 (e-fls. 145) têm lastro no direito creditório.
Observou, ainda, que não houve a declaração em DCTF das compensações desses débitos e o
lançamento de oficio é inevitável, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art . 142, caput
e § único), dada da falta de recolhimento do imposto.
Através da Resolução no 1301-000.702, inicialmente o julgamento do recurso
foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Tendo em vista que a analise dos argumentos de defesa exigem conhecimento de
detalhes do processo originário do pedido de compensação/restituição, voto por
converter o presente processo em diligencia de forma a solicitar juntada aos presentes
autos cópia integral do processo 13807.000521/98-29.
Ademais, solicito a unidade de origem que junte prova do pagamento antecipado do IPI
e, ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificado do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
A cópia do PAF no 13807.000521/98-29 foi anexada às fls. 236-396 deste
processo, pela qual é possível constatar em Despacho Decisório proferido naquele processo (e-
fls. 331-333), que foi reconhecido o direito creditório no valor total de R$ 65.335,66,
inicialmente utilizado para compensar os seguintes débitos:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Igualmente consta nas e-fls. 348 a informação de que, restando saldo devedor
após compensação via SIEF e, uma vez que o PROFISC não permite a exclusão de débitos para
lançamento de ofício, por ter sido trabalhado via SIEF, foi efetuado o cancelamento das
compensações e exclusão daquele processo do SIEF, para que o trabalho de compensação seja
refeito via SIAFI.
Às fls. 372 consta o seguinte demonstrativo de compensação efetuada naquele
processo:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Por usa vez, às fls. 370 consta a Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes nos
seguintes valores:

Considerando as apurações acima e, uma vez que a Recorrente não fez prova da
extinção do crédito tributário, deve ser mantido o saldo remanescente acima apontado.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 429
DF CARF MF
Original